Tribunal: TJDFT
Processo: 0705709-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705709-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCRED SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A AGRAVADO: CADEMARTORI Z SOLUCOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pela segunda ré, Delcred, contra decisão saneadora, em ação indenizatória, que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante e estabeleceu a controvérsia, nos seguintes termos: “(...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA Muito embora não se trate de relação consumerista, considerando que as requeridas eram as responsáveis pela custódia dos valores depositados pela autora, reputo que B2U LIMITED, DELCRED SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA e CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA detêm melhores condições de provar a inexistência de falha na prestação dos serviços. Outrossim, extrai-se das versões apresentadas pelos envolvidos que os dados existentes no aplicativo da B2U apenas consolidavam os dados fornecidos pelas instituições financeiras que efetivamente detinham a custódia dos valores, não tendo a requerente acesso aos extratos em poder das corrés CARTOS e DELCRED. Portanto, inverto o ônus da prova, na forma do artigo 373, § 1o, do CPC. (...) A controvérsia reside em verificar se a autora sofreu prejuízos financeiros e morais em razão da retirada de todos os valores depositados em conta mantida junto às rés B2U LIMITED e B2U INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (B2U BANK), as quais se utilizavam dos serviços das corrés CARTOS e DELCRED (banking as a service) para que seus clientes pudessem realizar depósitos e transferências entre contas correntes, já que aquelas não possuem licença do BACEN para desenvolver atividades de natureza bancária. Assim, fixo como pontos controvertidos: 1) se houve a retirada integral de valores depositados na conta de titularidade da autora, sem a sua autorização; 2) se os valores estavam sob custódia de CARTOS ou DELCRED ou de ambas; 3) se existe responsabilidade solidária entre as requeridas pelos danos causados à autora; 4) se a requerente faz jus ao ressarcimento dos valores retirados de maneira supostamente indevida de sua conta (R$ 243.488,74). (...)” Posteriormente, foram interpostos dois embargos de declaração em face da decisão supratranscrita, os quais foram rejeitados. Em suas razões, em suma, a agravante aduz que a decisão agravada não apresentou justificativa específica para a inversão de cada um desses aspectos à luz das hipóteses legais. Acrescenta que não há dificuldade na produção da prova relacionada aos fatos controvertidos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada com o afastamento da redistribuição do ônus da prova. Preparo recolhido (ID. 68880665). É o breve relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso XI, do CPC, o ato impugnado é recorrível. Conheço, pois, do recurso. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se o acerto da decisão que inverteu o ônus da prova em desfavor da agravante. Consoante o art. 373, inciso I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Tal ônus, contudo, pode ser invertido na hipótese do art. 373, §1o, do CPC: “art. 373 (...) § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” A norma supracitada, aplicável às relações cíveis e empresariais, admite, de forma excepcional, a inversão do ônus da prova em desfavor do réu quando o caso concreto confere maior facilidade de obtenção da prova do fato controvertido. Na origem, a pretensão indenizatória veiculada pela empresa autora, agravada, se funda em alegada falha operacional da agravada, que, junto às demais demandadas, era responsável pela custódia de valores depositados em plataforma bancária digital. A controvérsia, corretamente estabelecida, gira em torno da ocorrência ou não de retirada integral de valores depositados na conta de titularidade da autora, sem a sua autorização, bem como em se aferir quem era o real depositário do valor perdido. É possível, portanto, se afirmar que a agravante dispõe de maior facilidade de obtenção da prova dos fatos, que dizem respeito ao desempenho de sua própria atividade profissional, o que justifica a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1o, do CPC. Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIAS FINALISTA E FINALISTA APROFUNDADA. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO DE MÁQUINAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. MELHORES CONDIÇÕES PARA PRODUÇÃO DA PROVA. 1. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando verificado que a parte recorrente expôs, no agravo de instrumento, as razões de seu inconformismo com o que restou decidido, buscando reverter o provimento jurisdicional a seu favor, por meio de argumentos condizentes com a matéria examinada na instância de origem. 2. A teoria finalista delimita restritivamente o conceito de destinatário final apenas àquele que adquire o produto ou serviço para fins e interesses próprios, retirando-o de forma definitiva do mercado de consumo. Já a teoria finalista aprofundada, mitigando aquela, possibilita, em determinados casos, a incidência do CDC com amparo na existência de vulnerabilidade em relação ao fornecedor mesmo que o produto ou serviço seja utilizado de forma indireta, mas não preponderante, na atividade-fim empresarial desenvolvida pelo destinatário. 3. Verificando-se que o contrato entabulado entre as partes objetiva o credenciamento a sistema de pagamentos por cartão de crédito/débito, que consiste em um agente facilitador de pagamento, que não integra propriamente a cadeia produtiva da atividade fim prestada pela empresa contratante, não há que se falar em aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor desta. 4. A exceção à regra geral de distribuição do ônus da prova, prevista no §1o, do art. 373, do CPC, restou definida pela doutrina como distribuição dinâmica do ônus da prova e não se confunde com a simples inversão prevista no código consumerista, uma vez que o ônus recairá sobre a parte que se encontre em melhores condições de produzir a prova. 5. Na hipótese, tendo sido fixado como ponto controvertido se a empresa credenciadora das máquinas de cartão de crédito possuía conhecimento da fraude praticada pelo corréu, constata-se que a própria empresa detém maior facilidade para produzir as provas necessárias a elucidar a questão. Impor ao autor, vítima da alegada fraude, referido ônus, esbarra no óbice previsto no §2o, do art. 373, do CPC, por implicar em atribuição de excessiva dificuldade. 6. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1214550, 0714886-30.2019.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2019, publicado no DJe: 19/11/2019.)” Logo, a uma análise perfunctória, não há probabilidade de provimento do recurso. Da mesma forma, não há perigo de dano, pois, além de ter sido conferida a oportunidade de se desincumbir do referido ônus, nos termos da norma de regência, há a possibilidade de demonstração de inocorrência da falha operacional que lhe foi imputada. Assim, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 19 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)